Tribunal: TJDFT
Processo: 0706912-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706912-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS AGRAVADO: MILENA SOUTO MAIOR DE MEDEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por MILENA SOUTO MAIOR DE MEDEIROS em face do ora agravante, rejeitou a impugnação do executado e homologou a avaliação que apurou o valor de R$ 490 mil do imóvel descrito como Lote no 15 do Conjunto B-04 da Quadra 14, Sobradinho-DF (ID 225706045 da origem). Em suas razões recursais (ID 69187970), o agravante aponta que a decisão proferida anteriormente pela 5a Turma Cível é inverídica porque “está comprovado nos autos de execução – cumprimento de sentença – que este é o único imóvel habitacional que possui a unidade familiar, conforme se verifica da pesquisa junto aos Registros de Imóveis do Distrito Federal e que se refere o ID 90090068, onde ali está comprovado a inexistência de qualquer outro imóvel em nome de Francisco de Assis. Prova essa oficial e que merece ser acolhida e respeitada, na forma da lei”. Argumenta que as provas juntadas comprovam que não integrava mais o quadro social da COOPERLEGIS desde novembro de 1999 e foi substituído por junta administrativa nomeada pelo Juiz da 16a Vara Cível, evidenciando que a decisão anterior sobre o tema foi emitida com grave erro. Afirma que não poderia ser demandado como se fosse integrante da cooperativa e, por meio da impugnação, comprovou a sua condição de terceiro estranho a lide. Faz breve histórico do processo originário e transcreve certidões do Processo no. 1999.01.1.017805-4 em que foi certificado que Rosidalva Oliveira Oliveira e Augusto Cesar de Lima Santos eram os representantes legais da cooperativa. Aponta que não exerce qualquer cargo na administração da cooperativa desde novembro de 1999 e não poderia mais exercer porque foi declarada a impossibilidade de retorno por decisão proferida no Processo 2000.01.1.000186-2. Alega que “por não mais fazer parte da pessoa jurídica demandada não poderia promover qualquer ato de DEFESA em nome da pessoa jurídica Executada (COOPERLEGIS) daí a persecução processual sem a sua regular Intimação, correndo o processo a sua revelia”. Ressalta que ocorreu “INJUSTIÇA que foi cometida diante da sua inclusão na desconsideração da pessoa jurídica, pois, quando se deu esse ato, o Agravante já estava afastado judicialmente da Administração desde novembro de 1999 e tinha sido impedido JUDICIALMENTE de reassumir a sua função junto a COOPERLEGIS no dia 27 de abril de 2006”. Aduz que tem direito à tutela jurisdicional para corrigir o ato injusto que está sendo imposto, nos termos dos arts. 3o; 7o e 8o do CPC. Alega que “diante dos fatos verídicos existentes vem demonstrar a má-fé da Exequente ao pleitear a desconsideração da pessoa jurídica contra a sua pessoa e a pretendida constrição de bens. E, sem previamente comprovar documentalmente se o Agravante participava dos quadros societários da Executada (COOPERLEGIS) na condição de diretor ou associado, deve-se, assim, arcar com o ônus da imperícia e ser cominada a mesma as sanções preconizadas no CPC, onde resulta evidente a conduta da Exequente tipificada no Artigo 77, inciso I a III; combinado com o Artigo 79 e 80 do CPC e assim arcando consequentemente com as cominações pecuniárias previstas no Artigo 81 no mesmo CPC”. Defende que deve ser concedido o efeito suspensivo porque “no presente processo no qual comprovadamente o Agravante não é parte, podendo como suposto devedor ser desapossado liminarmente do imóvel de propriedade da unidade familiar e onde irá acarretar inequivocamente, risco de dano irreparável. E estando presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, incensurável será certamente a decisão que suspender a persecução processual e a pretendida adjudicação do imóvel, até que seja julgado o presente recurso de Agravo de Instrumento”. Ao final, requer o efeito suspensivo. No mérito, requer o seguinte: “b) – (...) que seja julgado improcedente, o pedido de Adjudicação do imóvel em questão, a presente execução e a desconsideração da pessoa jurídica da sociedade em questão em relação a pessoa do Agravante, diante do fato que, comprovadamente não mais pertencia aos quadros Administrativos da Executada desde o mês de novembro de 1999, decorrente de seu afastamento judicialmente e o seu impedimento judicial de reassumir a sua função administrativa em 2006, tudo conforme DECISÃO JUDICIAL e nesse sentido não poderia e não pode responder pelo cumprimento de uma SENTENÇA que foi proferida quando não mais integrava a pessoa jurídica executada; c) Atendendo mais, na defesa de seus direitos, que se trata do único imóvel que pertence à unidade familiar, sendo um bem de família, portanto, protegido frente ao que dispõe a Lei no 8.009/1990 e as reiteradas DECISÕES judiciais nesse sentido; d) E onde finalmente espera a condenação da Agravada/Exequente ao pagamento da multa no percentual de 10% do valor atualizado da ação, na forma do Artigo 81 do CPC; e ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios na forma do Artigo 85 do CPC e demais cominações de direito”. Preparo regular (ID 69188722). É o relatório. DECIDO. Em relação à antecipação da tutela no agravo de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade para concessão do efeito suspensivo. No caso, a desconsideração de personalidade jurídica, com a possibilidade de constrição do patrimônio de diretores, foi decidida no acórdão no 357.249, e, conforme registrado na decisão agravada, já foi estabelecido no acórdão no 1836421 que o imóvel não é bem de família. Assim, à luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada novamente, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. Por fim, no tocante ao pedido de condenação da exequente agravada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ressalta-se que a questão não foi objeto da decisão agravada, razão pela qual trata-se de inovação recursal, não devendo ser conhecida. Desse modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC/15: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta preclusão e da inovação recursal, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora